Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-78.2018.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-78.2018.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAJEDAO

Advogado(s)
:

APELADO: IRACY PESSOA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO TAVARES FIGUEIREDO COSTA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA MINHA VIDA". EXCLUSÃO UNILATERAL DE BENEFICIÁRIA PREVIAMENTE CONTEMPLADA. ALEGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE CESSÃO VOLUNTÁRIA DO DIREITO À FILHA E VEDAÇÃO A DUPLICIDADE EM MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FATOS IMPEDITIVOS NÃO COMPROVADOS. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM OFÍCIO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE RENÚNCIA ASSINADO PELA AUTORA. PROVA TESTEMUNHAL.CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STF, STJ E TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA .

1.O ato administrativo que exclui beneficiário de programa social de habitação deve ser precedido de regular processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

2.A mera alegação de renúncia, amparada exclusivamente em ofício interno da municipalidade e desprovida da assinatura da interessada, é nula de pleno direito.

3.Comprovado, nos autos, que mãe e filha possuíam núcleos familiares e residências distintas à época da inscrição, afasta-se a tese de duplicidade indevida de benefício.

4.O controle jurisdicional do ato administrativo eivado de ilegalidade e desvio de finalidade não consubstancia ofensa à separação dos poderes, mas legítima defesa de direitos fundamentais.

5.Apelo improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000281-78.2018.8.05.0095, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirapuã, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE LAJEDÃO e como Apelada IRACY DE OLIVEIRA AGUILAR

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Salvador, .